Tribunal: TJMT
Processo: 1019789-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DE SÓCIO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRITÉRIO DA EQUIDADE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, mantidos após embargos de declaração.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada com base no critério da equidade, em casos de reconhecimento de ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade.
III. Razões de decidir
3. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), a fixação de honorários por equidade é permitida em casos de proveito econômico inestimável ou irrisório.
4. Todavia, no julgamento do EREsp n.o 1.880.560, foi reconhecida a impossibilidade de se calcular o proveito econômico da decisão que exclui o sócio do polo passivo, aplicando-se, assim, o critério equitativo nos termos do artigo 85, § 8.o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo Interno provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Tese de julgamento: “É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando, no reconhecimento de ilegitimidade passiva, o proveito econômico for inestimável.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8.o; STJ,
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076); EREsp 1.880.560/RN.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1019789-48.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MANOEL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 111.394.801-97 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JEANE PAREJA - CPF: 053.771.127-92 (ADVOGADO), F M Z DISTRIBUIDORA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 00.699.202/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MAURO ZILIANI - CPF: 594.113.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO JULIO DA SILVA - CPF: 203.269.552-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DE SÓCIO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRITÉRIO DA EQUIDADE.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, mantidos após embargos de declaração.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada com base no critério da equidade, em casos de reconhecimento de ilegitimidade passiva em exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), a fixação de honorários por equidade é permitida em casos de proveito econômico inestimável ou irrisório.

Todavia, no julgamento do
E
REsp

n.o 1.880.560, foi reconhecida a impossibilidade de se calcular o proveito econômico da decisão que exclui o sócio do polo passivo, aplicando-se, assim, o critério equitativo nos termos do artigo 85, § 8.o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:
“É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando, no reconhecimento de ilegitimidade passiva, o proveito econômico for inestimável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8.o; STJ,

Jurisprudência relevante citada: REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076);
EREsp
1.880.560/RN.

R

E

L

A

T

O

R

IO

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FAGO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 238379653) que NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ente estadual, mantendo a sentença proferida pelo juízo
a quo
que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do art.
85,

§
5o, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que o
decisum
deve ser reformado, pois, a seu ver,
“tratando de Exceção de
Pré
-Executividade visando apenas à exclusão dos corresponsáveis do polo passivo da Execução Fiscal, sem ensejar o cancelamento ou extinção do crédito, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, porquanto
não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
”.

Assevera que o direito de crédito da Fazenda Pública não foi discutido em seu aspecto substancial, uma vez que a decisão se limitou a reconhecer questão meramente processual (ilegitimidade passiva), portanto, o proveito econômico não pode partir da análise simplista de corresponder à integralidade do valor exequendo, devendo ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8.o, do CPC.

Com base no exposto,
“requer respeitosamente a este E. Tribunal, que seja conhecido e processado o presente Agravo Interno, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos, requerendo, desde já, que a Eminente Desembargadora Relatora determine o sobrestamento do feito, a fim de se evitar decisão conflitante com a tese a ser fixado pelo Tema 1.265 STJ
”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FAGO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de

“
AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 238379653) que NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ente estadual, mantendo a sentença proferida pelo juízo
a quo
que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do art.
85,

§
5o, do CPC.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na hipótese, incontroverso que, no caso de acolhimento da exceção de
pré
-executividade
(ilegitimidade passiva do sócio),
há que se reconhecer o trabalho advocatício, e fixar a verba honorária consoante o benefício econômico alcançado pela parte excipiente.

Todavia, o arbitramento de honorários advocatícios nessas situações levanta uma questão complexa e ainda não totalmente pacificada na jurisprudência. A principal controvérsia reside no critério adequado para a fixação desses honorários, especialmente quando não se pode identificar, de forma clara, um
proveito econômico direto
resultante da decisão que exclui o sócio. Nessas circunstâncias, surge o debate sobre a aplicação do critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8.o, do CPC, em contraponto aos critérios objetivos estabelecidos nos §§ 2.o e 3.o do mesmo dispositivo.

Como se sabe, o artigo 85, § 8.o, do CPC que autoriza o juiz a fixar a verba honorária por apreciação equitativa é limitada às hipóteses em que o valor da causa seja muito baixo ou quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório. Nesses casos, o magistrado deverá sopesar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho e o tempo despendido pelo advogado do vencedor da demanda, conforme dispõe o §2.o, do referido artigo.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n.o 1.850.512/SP, em apreciação ao
Tema n.o 1.076
, firmou no dia 16.03.2022, a tese de que:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal (STF) afetou à sistemática da repercussão geral, o
Tema n.o 1.255,
como representativo de controvérsia constitucional a matéria de direto relativa à
“possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
(RE n.o 1.412.069).

Ressalta-se, por oportuno, que, também, tramita no STF a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 71, proposta pelo Conselho Federal da OAB, visando declarar a constitucionalidade do art. 85, § 8.o do CPC.

Recentemente, a Primeira Seção do STJ, por unanimidade, no julgamento do
EREsp
n.o 1.880.560
, em 24.04.2024, decidiu que, se a exceção de
pré
-executividade visar apenas a exclusão de parte que compõe o polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, uma vez que não é possível estimar o proveito econômico obtido com o provimento judicial, confira-se a ementa:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8o, DO CPC. TEMA N. 1.076 DO STJ.

I - Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que "o § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum". Foi apontado como paradigma o
AgInt
no REsp n. 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que "a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8o do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada". A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal.

II - A controvérsia tangencia o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, a ele não se opondo. A despeito do privilégio conferido pela tese aos critérios objetivos de fixação de honorários advocatícios, em especial no que diz respeito às causas de valor elevado que envolvam a presença da Fazenda Pública, remanesce, porque decorrente de expressa previsão legal, a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando "havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

III - Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas - não cumulativas - de fixação de honorários por equidade: proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (
ii
) o debate quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a fixação de honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido. Delimite-se, ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão de um coexecutado da execução fiscal.

IV - O acórdão embargado de divergência na hipótese desses autos, proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 14 de março de 2022, entendeu pela impossibilidade de se estimar o proveito econômico porquanto o acolhimento da pretensão - ilegitimidade passiva do executado - não teria correlação com o valor da causa - crédito tributário executado -, razão pela qual aplicável a fixação dos honorários pelo critério de apreciação equitativa, previsto no art. 85, § 8o, do CPC. O precedente que embasa o julgamento ora embargado estatui de modo objetivo que "o § 8o do art. 85 do CPC/2015" - critério equitativo - "deve ser observado sempre que a exceção de
pré
-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum", assentando, ainda, ser essa a orientação jurisprudencial da Primeira Turma. Por outro lado, o acórdão proferido pela Segunda Turma, da relatoria do Ministro Herman Benjamim, julgado em 12/12/2017, apontado como paradigma, adotou entendimento diametralmente oposto, determinando a fixação dos honorários com base nos critérios objetivos sobre o proveito econômico estimado.

V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

VI - Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis. A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo, a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

VII - A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal.

VIII - A depender dos motivos que autorizam a exclusão de sócio do polo passivo da execução, não haveria que se falar em proveito econômico imediato na exclusão, mas tão somente postergação de eventual pagamento de parte do débito. Ademais, é necessário considerar que, mesmo em dívidas de valor elevado, o devedor não seria afetado além do limite do seu patrimônio
expropriável
, o que também afeta a aferição do proveito econômico.

IX - No julgamento do recurso representativo da controvérsia no Tema n. 961 - REsp n. 1.358.837/SP, da relatoria Ministra
Assusete
Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021,
DJe
de 29/3/2021 - no qual definiu-se a tese de que "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta", constou, das razões de decidir, que o arbitramento dos honorários, a partir da extinção parcial da execução, seria determinado com base no critério de equidade.

X - Reputa-se correta a premissa adotada pela Primeira Turma do STJ de que, em regra, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII - Embargos de divergência aos quais se nega provimento,
mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

(
EREsp
n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24.04.2024,
DJe
de
06.06.2024)(
grifos nossos)

É importante destacar que a Primeira Seção do STJ afetou, como representativos da controvérsia, os recursos REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG, estabelecendo o
Tema Repetitivo n.o 1.265.
A questão central é definir se a fixação dos honorários, em casos de exclusão de sócio reconhecida por exceção de
pré
-executividade, deve seguir os parâmetros do valor da execução (art. 85, §§ 2.o e 3.o, do CPC) ou ser determinada por equidade (art. 85, § 8.o, do CPC).

O julgamento foi iniciado com o relator, Ministro Herman Benjamin, que defendeu a possibilidade de aplicar o critério da equidade,
“porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”,
sendo acompanhado pelo ministro Gurgel de Faria.

Entretanto, em 28.08.2024, o Ministro Mauro Campbell manifestou preocupação com o que chamou de “indisciplina judiciária” ao permitir o uso da equidade para fixar honorários de sucumbência nesses casos. Ele argumentou que essa prática contraria o precedente estabelecido no REsp n.o 1.644.077, julgado pela Corte Especial – órgão responsável pela análise de temas de interesse comum entre as seções da corte, que, embora não tenha sido afetado pelo rito dos repetitivos, já firmou posição sobre o tema.

Além disso, o ministro ressaltou que, nesse recurso especial, foi interposto um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pelo Tribunal Pleno do STF, criando o Tema 1.255. Assim, ele considerou que qualquer alteração no entendimento sobre o uso da equidade deveria ser feita pela própria Corte Especial ou pelo Supremo Tribunal Federal.

O julgamento foi suspenso após novo pedido de vista, desta vez pelo Ministro Teodoro Silva Santos. Ademais, foi determinada a suspensão de Recursos Especiais e Agravos em instâncias inferiores e no STJ até nova decisão.

Portanto, ainda que o debate permaneça em aberto e sujeito a novos desdobramentos, em respeito aos princípios de segurança jurídica e da coerência jurisprudencial, considero adequado alinhar-me ao entendimento mais recente do STJ, razão pela qual, revejo o meu posicionamento.

A propósito, depreende-se que esse foi o entendimento adotado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (proc. n.o 1013944-35.2024.8.11.0000, 1013153-66.2024.8.11.0000, 1018640-17.2024.8.11.0000, 1003245-82.2024.8.11.0000 e 1003772-34.2024.8.11.0000), pela Segunda Câmara (1019525-90.2022.8.11.0003 e 1027638-08.2023.8.11.0000) e, também, pela Terceira Câmara deste Sodalício (1013308-69.2024.8.11.0000, 1046713-07.2023.8.11.0041, 1021835-10.2024.8.11.0000 e 1018762-30.2024.8.11.0000), dentre outros.

Afinal,não se pode olvidar que os Tribunais
tem
o dever de uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, em respeito à integridade, estabilidade e coerência jurisprudencial, de acordo com o art. 926,
caput,
do CPC.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO INTERNO,parareconhecer a possibilidade de fixar os honorários advocatícios com base no critério da equidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
1
o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(
2
a VOGAL):

A
guardo o pedido de vista
.

SESSÃO DE 2
7
DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA):

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Eminentes pares,

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a execução fiscal n.o 0008023-15.2001.8.11.0002 em desfavor da pessoa jurídica F M Z DISTRIBUIDORA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (devedora principal) e dos seus sócios corresponsáveis, visando receber os créditos tributários inscritos na CDA n. 000492/01-A.

O sócio corresponsável (
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
) apresentou exceção de
pré
-executividade, onde arguiram a ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito executivo.

O Juízo
a quo,
após o contraditório, acolheu a exceção de
pré
-executividade para: 01) reconhecer a ilegitimidade passiva da parte
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
; 02) condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados no percentual mínimo estabelecido pelo art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC sobre cada faixa de escalonamento; 03) considerou o proveito econômico para fim de honorários o valor total da dívida proporcional ao
numero
de executados.

Contra essa decisão o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso ao Juízo
ad quem
, onde se pleiteou que os honorários sejam fixados por equidade nos termos do artigo 85, § 8, do CPC.

A relatora DESA. MARIA APARECIDA
FAGO

votou
no sentido de dar provimento ao recurso, para fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Para melhor análise da questão, pedi vistas dos autos.

Pois bem. A insurgência recursal se pauta em verificar se, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade é acolhida para excluir um dos sócios polo passivo da execução fiscal, os honorários sucumbenciais devem ser fixados de forma equitativa ou em percentual.

Sobre o assunto, sabe-se que o Tribunal da Cidadania, ao julgar os Resp.
1.850.512, 1.877.883, 1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entendeu que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2o e 3o
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.)

Em se tratando de exceção de
pré
-executividade acolhida para reconhecer ilegitimidade passiva do devedor, diante do potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado caso a demanda judicial prosseguisse regularmente em relação a ele, tenho que é possível aferir o proveito econômico.

Isso porque, os artigos 124 e 125, do Código Tributário Nacional, que dispõem acerca da responsabilidade solidária dos executados pela dívida executada, estabelece que cada pessoa incluída no polo passivo da execução fiscal responde pelo todo da dívida executada, como cito:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I -
as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II -
as
pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

I -
o
pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;

[...]”.

Com efeito, sendo possível a constatação da existência de proveito econômico no caso de reconhecimento da ilegitimidade passiva da devedora e extinção da execução, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO RESP N. 1.644.077/PR. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, o presente feito decorre de agravo de instrumento contra decisão que, em processo de execução fiscal, acolheu exceção de
pré
-executividade para determinar a exclusão do ora agravado do polo passivo da execução, deixando de condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios. No Tribunal a quo, foi dado provimento ao agravo para condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos do § 3o do art. 85 do CPC, sobre o valor da execução fiscal, que perfazia o montante de R$ 283.386,81 (duzentos e oitenta e três mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos), em julho de 2016. II - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela Corte Especial do Recurso Especial n. 1.644.077/PR, firmou entendimento de que: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, e que
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. III - Firmou-se ainda, quando não for o caso de apreciação equitativa, que é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. IV -
Na hipótese dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido
encontra-se
no mesmo sentido do entendimento consolidado nesta Corte Superior, porquanto fixou a verba honorária com fundamento nos percentuais estabelecidos no § 3o do art. 85 do CPC, fixados sobre o valor da execução fiscal
. VI - Agravo interno improvido”.
(
STJ -

AgInt
no REsp n. 1.684.597/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023,
DJe
de 10/5/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PREVALÊNCIA. ERRO MATERIAL CONSTATADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Na origem, foi acolhida a
exceção de
pré
-executividade oposta pela parte ora agravada, por ilegitimidade passiva
. 2. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.076), confirmou o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no sentido de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8o do art. 85 do CPC/2015. 3.
Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/2015
, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito. [...]”.
(
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 31/8/2022.)

No que tange ao valor do proveito econômico
, insta consignar que, de acordo com artigo 283 do Código de Processo Civil, se os sócios excluídos viessem a pagar toda a dívida, eles teriam
direito de
regresso

proporcional
em relação aos demais executados
, transcrevo:

“Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos
co-devedores
a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os
co-devedores
”.

Além disso, o artigo 87 do Código de Processo Civil prevê que, quando tiverem vários réus e, apenas um ou alguns forem excluídos do polo passivo da demanda, a
base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o valor da dívida, proporcional ao número de executados
, como cito:

“Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários”.

Por esse motivo,
o proveito econômico corresponde ao valor da dívida, proporcional ao número de executados incluídos no polo passivo da execução fiscal
.

Nesse sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO.
VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS
. I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8o, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II -
Em se tratando de exceção de
pré
-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
. Precedentes:
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 31/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018,
DJe
de 11/12/2018 e
AgInt
no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados. IV -
Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3o, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja,
o valor da dívida, proporcional ao número de executados
.

(
AREsp
n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022,
DJe
de 9/12/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O acórdão embargado, ao não prover o Agravo Interno, consignou: a) consoante o acórdão recorrido: "Com efeito, ainda que no caso concreto não haja condenação, é possível identificar facilmente o "proveito econômico", estando este diretamente relacionado ao valor da execução, uma vez que, acaso não tivesse sido extinta em relação a CLOVIS BARREIRO FLORIANI, por força da exceção de
pré
-executividade por ele oposta, os bens do executado estariam sujeitos, em tese, à constrição até o limite do montante executado. O novo CPC indica claramente os critérios de fixação dos honorários advocatícios. Fora da hipótese de inconstitucionalidade - para o que não encontro fundamento - não há como ser afastado o § 3o do art. 85 do CPC vigente. A base de cálculo dos honorários advocatícios, portanto, deve ser o proveito econômico. Registro, a propósito, que o novo regime de fixação dos honorários advocatícios, e a consequente possibilidade de estipulação de honorários em valores elevados, demanda maior cautela da Fazenda Nacional ao requerer a inclusão de partes no polo passivo de
execuções fiscais, em especial em casos que, mediante simples consulta dos atos constitutivos da sociedade empresária executada, é possível saber o momento em que determinado sócio se retirou da sociedade. Resta analisar qual o proveito econômico no caso concreto.
Nos casos em que há pluralidade de executados
,
[...]
deve
-se considerar - exclusivamente para fins de
fixação da sucumbência - que cada executado responde

proporcionalmente pelo valor devido, de modo que, havendo dois executados, por exemplo, o percentual
do honorários
deve ser aplicado sobre a metade do valor executado. Assim, fixo a verba honorária nos percentuais mínimos de cada faixa prevista nos incisos do § 3o do art. 85, sobre 1/3 (um terço) do valor atualizado da causa (proveito econômico)
. S
aliento que, do que se colhe dos autos, havia, até a exclusão do executado CLOVIS BARREIRO FLORIANI, três executados (
apessoa
jurídica e duas pessoas físicas), ficando aberta a possibilidade de o juízo de origem, caso existam mais executados, considerá-los no momento da apuração dos honorários advocatícios, na forma da fundamentação. Sendo assim, o proveito econômico, em relação ao executado CLOVIS BARREIRO FLORIANI, corresponde 1/3 (um terço) da totalidade do valor executado. Sobre esse valor, devem ser aplicados os percentuais antes referidos. Sendo assim, deve ser parcialmente provido o agravo. Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao agravo de instrumento." (fls. 109-110, e-STJ, grifos acrescidos) e; b) rever o entendimento do acórdão recorrido quanto à imposição dos ônus sucumbenciais demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, porque os critérios de valoração previstos na lei processual e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, aos quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática, o que se se mostra inviável em Recurso Especial, por óbice da Súmula 7/STJ. [...] 7. Embargos de Declaração rejeitados”.
(
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1.798.576/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022,
DJe
de 25/4/2022.)

Frisa-se que, se não considerar que o

proveito econômico é o valor da dívida, proporcional ao número de executados, teriam casos em que, em um único processo, a Fazenda Pública poderia ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em percentual superior aos limites estabelecidos no Código Processual Civil, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Vejamos uma
situação hipotética
:

A Fazenda Pública ajuíza execução fiscal contra uma Pessoa Jurídica (devedora principal) e três sócios (codevedores), visando o recebimento de um crédito fiscal no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Se cada um dos sócios protocola individualmente uma exceção de
pré
-executividade pleiteando a sua exclusão do polo passivo da demanda e todas são acolhidas, sendo o Estado de Mato Grosso condenado em cada caso ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para o patrono de cada sócio, nesse caso teríamos em único processo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de 30% (trinta por cento) de honorário sucumbencial, percentual esse superior ao limite estabelecido no art. 85, §3o, do CPC.

Deste modo, entendo quem no caso de acolhimento de exceção de
pré
-executividade para exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal os honorários sucumbenciais devam ser fixados em percentual, na forma do art. 85, §3o, do CPC,
o proveito econômico obtido deve corresponder ao valor da dívida, proporcional ao número de pessoas incluídas no polo passivo da execução fiscal
.

Em relação ao
quantum,
o §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais e ter sido analisado em pouco tempo a exceção, tenho que os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido,
assim como foi estabelecido na decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto, peço vênia a eminente relatora para
apresentar voto divergente,
no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2a VOGAL):

Peço vista dos autos.

SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA
DE
10
DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2a VOGAL):

Egrégia Câmara,

A controvérsia gira em torno do critério de fixação dos honorários de sucumbência em decorrência da exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal por meio de exceção de
pré
-executividade, matéria que tem sido objeto de vários questionamentos nesta câmara julgadora, a qual, no entanto, já firmou posição pela impossibilidade de arbitramento por equidade, ainda que se trate apenas da exclusão de parte do polo passivo da execução fiscal.

Quanto à fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento por meio do julgamento do Tema Repetitivo n. 1076, afastando tal possibilidade nos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico se mostrem elevados. Além disso, o Tribunal regulamentou as situações específicas em que o arbitramento por equidade é admissível, delimitando as condições de sua aplicação.

No entanto, é importante registrar que o entendimento da 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça tem sido pacífico quanto à possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, quando se tratar apenas da exclusão de parte do polo passivo da execução fiscal,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O SÓCIO ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA À SÚMULA. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 518/STJ.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. LEGITIMIDADE
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

V - Esta Corte adota o entendimento segundo o qual o § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado nos casos em que se objetiva tão somente a exclusão de parte do polo passivo da execução, sem impugnação do crédito tributário, porquanto, nesses casos, não há como estimar proveito econômico algum. Na espécie, o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte. Recurso Especial do Agravado provido.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.

(
AgInt
no REsp n. 2.168.345/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
25/11/2024
, DJEN de 29/11/2024.) (
destaquei
)

A 2a Turma daquela Corte, vem adotando o mesmo entendimento no julgamento da matéria, em decisões unânimes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DIVERGIU DO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "O § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado nos casos em que se objetiva tão somente a exclusão de parte do polo passivo da execução, sem impugnação do crédito tributário, porquanto, nesses casos, não há como estimar proveito econômico algum" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.124.622/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024,
DJe
de 13/6/2024).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.641.555/MT, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 17/10/2024.) (destaquei)

Acórdão

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 08/10/2024 a 14/10/2024,
por unanimidade
, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.641.555/MT) (destaquei)

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, verifica-se o mesmo posicionamento do E. STJ adotado nas 1a e 3a Câmaras, também em votação unânime do colegiado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos executados e fixando honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa.

[...]

4. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, por ilegitimidade.”

[...]

(N.U 1031388-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Julgado em 26/03/2025
,
Publicado
no DJE 31/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EX-SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade para excluir os agravantes do polo passivo da execução fiscal sem, contudo, condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"Os honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade que exclui ex-sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção do crédito tributário, devem ser fixados por equidade, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC”.

[...]

(N.U 1034821-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Julgado em 26/03/2025
,
Publicado
no DJE 31/03/2025)

Pois bem. É preciso registrar que já tive oportunidade de apreciar a matéria em outras ocasiões, proferindo voto pela impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por equidade.

Todavia, considerando as razões lançadas no voto da Eminente relatora, me parece que é o caso de rever esse entendimento, a fim de adequá-lo à posição já consolidada no E. STJ e nas 1a e 3a Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal.

É salutar o dissenso de ideias no Direito, uma vez que a ciência jurídica não é engessada e permite mudanças tanto na criação quanto na interpretação das normas, sempre com primazia, é claro, pelos direitos universais e fundamentais do ser humano.

No entanto, a preservação da segurança jurídica também é elemento essencial do Direito, pois confere previsibilidade às relações jurídicas e ao posicionamento dos tribunais, evitando o ajuizamento de demandas necessárias ou a existência de decisões surpresa, alterando o
status quo
vigente da noite para o dia.

Nessa linha, entendo pertinente alinhar o entendimento desta Câmara aos julgados das demais Câmaras de Direito Público e Coletivo, uniformizando a jurisprudência do TJMT, de forma a atuar em consonância com os julgados das Cortes Superiores.

Desse modo, acompanho o voto da Desa. Maria Aparecida Fago para dar provimento recurso de agravo interno e reconhecer a possibilidade de fixar os honorários advocatícios com base no critério da equidade, no valor proposto no voto da relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2025